Tribunal: TJDFT
Processo: 0729416-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0729416-36.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: MARLUZI BARBARA KUSSLER MACOLA, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., MARLUZI BARBARA KUSSLER MACOLA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em 05 dias manifestem-se os embargados, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 28 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator